Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAl Análogo ao crime DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. participação de menor importância NÃO RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não se configura a participação de menor importância quando o adolescente participa ativamente do ato infracional, com clara divisão de tarefas com os demais envolvidos e exercendo papel determinante para o sucesso do assalto.

O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda. Não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, já que para eles não há o critério trifásico de aplicação de pena.

A concreta gravidade do ato infracional, equivalente a roubo circunstanciado pelo uso de faca, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, as condições pessoais do menor e seu quadro social legitimam a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, não superior a três anos.

Apelo desprovido.